Tribunal: TJDFT
Processo: 0009310-81.2016.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. FRAGMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL DO RÉU NA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. CONCURSO DE AGENTES. INCREMENTO DE 1/3. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas estão demonstradas por meio da prova oral, do reconhecimento pessoal do acusado efetuado pela vítima na delegacia e confirmado em juízo, bem como do laudo pericial que resultou positivo para a digital do réu encontrada na res furtiva.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
3. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à diminuição da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
4. Demonstrado que o acusado e o outro indivíduo não identificado concorreram para a prática criminosa, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.